Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718146-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SANTOS PORTILHO, LUIZA DE CARVALHO SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO LUIZ SANTOS PORTILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO – CONCER - tendo por objeto a r. decisão (ID 64637703 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0709861-96.2020.8.07.0001. Na origem, a agravante-executada foi intimada (ID 62130527 - Pág. 1) para efetuar o pagamento da quantia a que foi condenada por sentença (ID 62117893 - Pág. 6). A agravante-executada mencionou a situação de crise econômica decorrente do alastramento do novo coronavírus (COVID-19), conjuntura que lhe impôs uma reorganização financeira para que possa quitar suas dívidas, e requereu que fosse realizada audiência de conciliação para propor acordo de pagamento da dívida (ID 62730250 - Pág. 3). Os agravados-exequentes informaram “que não têm interesse em realizar audiência de conciliação, uma vez que a executada se recusou a iniciar tratativas nesse sentido ao início do processo” (ID 64398974 - Pág. 1). Realizado o bloqueio de R$65.896,12 (ID 64584696 - Pág. 1), a agravante-executada requereu a restituição da quantia ou a aplicação do art. 916 do CPC para possibilitar o depósito imediato de trinta por cento do valor do crédito exequendo e o parcelamento do saldo residual em seis parcelas. Essa manifestação ensejou o proferimento da r. decisão agravada nos seguintes termos: "A devedora se insurge contra a indisponibilidade de valores em sua conta bancária, sob alegação de não haver decisão determinando o bloqueio. Argumenta ainda que a constrição põe em risco a existência da empresa e que a execução deve seguir de modo menos gravoso ao devedor. Pede parcelamento do débito de acordo com o previsto no art. 916 do CPC. Quanto à necessidade de decisão para promover o bloqueio, esta foi registrada junto com o resultado da pesquisa BACENJUD, com determinação de que houvesse o bloqueio sem a ciência do réu. Por isso, a requerida apenas tomou conhecimento da decisão após o bloqueio. No mais, a despeito do alegado, a parte ré não apresentou nenhum documento ou outro tipo de prova que demonstrem a veracidade de suas alegações. Não há elemento nos autos que indique que a penhora inviabiliza a subsistência da empresa. Quanto ao pedido de parcelamento, o §7o do art. 916 do CPC ressalta que "o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença". Dessa maneira, tal parcelamento deve contar com a anuência do credor. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação. Determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado" (ID 64637703 - Pág. 1). Inconformada, a agravante-executada recorre. Aduz que foi surpreendido com o bloqueio do valor da condenação, via BacenJud, sem qualquer comunicação prévia a respeito da resposta negativa dos credores-agravados ou concessão de prazo, ainda que ínfimo, para pagamento do valor da indenização. Acrescenta que não se quedou inerte ao ser intimada para pagar o valor, destacando na manifestação apresentada o momento excepcional e sem precedentes pelo qual passamos, que demandaria adoção de medidas razoáveis. Afirma que esperava comportamento diverso do ilustre juízo a quo, respaldado na praxe judicial de, havendo a impugnação, conceder-se novo prazo para pagamento. Aponta ter apresentado manifestação requerendo o desbloqueio do valor ou, ao menos, a aplicação do art. 916 do CPC, para possibilitar o depósito imediato de 30% (trinta por cento) do valor do crédito exequendo e o parcelamento do saldo residual em 06 (seis) parcelas iguais. Argumenta que está executando contrato em razão do inadimplemento da União Federal no repasse de vultuosos aportes financeiros, como forma de recomposição do equilíbrio contratual pela execução de uma obra. Assinala que valores expressivos deixaram de lhe ser repassados comprometendo a equação econômico-financeira de seu contrato de concessão e tornando deficitária sua situação econômica. Alega que, caso não haja o desbloqueio do valor de R$65.896,12 que tem disponível em sua conta corrente para honrar seus compromissos diários, será prejudicado o adimplemento de obrigações trabalhistas e, assim, a adequada execução contratual. Justifica assim seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a determinação constante na r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante-executada e do perigo de dano. Ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida como passo a demonstrar. No caso, trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelos credores-agravados. O CPC prevê, no art. 916, que, uma vez reconhecido o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais. Contudo, como registra a própria decisão, o §7o, do dispositivo dispõe que o parcelamento da dívida não se aplica à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente à execução de título extrajudicial. Mesmo que fosse aplicável ao caso, se diante da gravidade financeira que noticia, ressalva que poderia depositar 30% do valor executado (art. 916, CPC), deveria ter realizado o depósito na medida em que, para deferimento do pedido, além do reconhecimento da dívida pelo executado, é imprescindível a comprovação do depósito do valor da execução. Sobre a necessidade de concessão de novo prazo para pagamento, se o agravante-executada sabia que deveria depositar o valor porque a lei assim prevê, não se pode alegar surpresa em relação ao bloqueio. Aliás, dada a própria natureza cautelar da medida em curso no sentido de localizar valores penhoráveis, para garantir a eficácia da determinação judicial convém que a parte não tenha ciência da realização da ordem de penhora, isso para não frustrar o cumprimento da determinação judicial. Por fim, o parcelamento da dívida não constitui direito potestativo do executado, dependendo da anuência do credor. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, pois a r. decisão agravada deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do TJDFT sobre a matéria. Confira-se: "1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado pelo Magistrado de origem é devida a imputação de honorários sucumbenciais e multa, legalmente previstos" (Acórdão 1239180, 07272304320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Em sendo assim, à luz de cognição sumária, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator